Tribunal: TJBA
Processo: 8039278-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039278-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BENEDITO JOSE DE SANTANA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO – TFF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INATIVIDADE EMPRESARIAL COMPROVADA POR PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ART. 140 E ART. 234 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.186/2006. ART. 60, §1º, DA LEI Nº 8.934/94. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA ELIDIDA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela parte executada pela cobrança de créditos de TFF referentes aos exercícios de 2014 e 2015, ao fundamento de necessidade de dilação probatória para comprovação da alegada inatividade empresarial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar a inatividade empresarial da executada nos exercícios cobrados; (ii) se a matéria pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade; e (iii) se houve ocorrência do fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF. III. Razões de decidir 3. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF possui como fato gerador o efetivo exercício do poder de polícia municipal sobre atividade econômica sujeita à fiscalização, nos termos do art. 140 da Lei Municipal nº 7.186/2006 e dos arts. 77 e 78 do CTN. 4. O mero descumprimento da obrigação acessória de promover a baixa cadastral perante o Município não possui aptidão para presumir, por si só, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. 5. O art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 e o art. 36, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 17.671/2007 estabelecem presunção legal de inatividade da empresa que deixa de apresentar recolhimento de tributos ou declaração de movimento tributável por período superior a dois anos, impondo ao Município o dever de cancelamento da inscrição municipal. 6. A certidão emitida pela Secretaria Municipal da Fazenda, atestando ausência de emissão de notas fiscais entre 2003 e 2022, bem como os registros da JUCEB indicando ausência de arquivamentos desde 2006, constituem prova documental pré-constituída suficiente para demonstrar a inatividade empresarial, afastando a necessidade de dilação probatória. 7. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/80 e no art. 204 do CTN, possui natureza relativa e pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário, hipótese verificada nos autos. 8. Demonstrada a inexistência de atividade empresarial nos exercícios executados, resta descaracterizado o fato gerador da TFF, tornando inexigíveis os créditos tributários cobrados. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8039278-80.2025.8.05.0000, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA